Tribunal: TJES
Processo: 5006566-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006566-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALDENY DE OLIVEIRA COSTA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006566-12.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALDENY DE OLIVEIRA COSTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WALDENY DE OLIVEIRA COSTA contra ato coator do juiz da 3ª Vara Criminal da Serra nos autos da ação penal 0019336-80.2019.8.08.0048.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006566-12.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALDENY DE OLIVEIRA COSTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WALDENY DE OLIVEIRA COSTA contra ato coator do juiz da 3ª Vara Criminal da Serra nos autos da ação penal 0019336-80.2019.8.08.0048.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado.

A vítima Marcela da Conceição da Silva e Paulo Soares Trajano, apontaram na esfera policial o paciente como sendo o autor dos fatos.

Ocorre que em juízo, as vítimas modificaram suas declarações, tendo o magistrado de primeira instância pontuado que Marcela estava trêmula e bastante nervosa ao prestar depoimento.

Nessa toada, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN, verifico que o paciente responde a outras duas ações penais (0006569-73.2020.8.08.0048 e 0007652-27.2020.8.08.0048), todas pela suposta prática de crimes de homicídio, o que evidencia a dedicação do réu às atividades criminosas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

No que tange a alegação de ausência de indícios de autoria, é necessário esclarecer que a alegação acerca da inocência ou não do paciente é matéria que demanda extensa dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

9 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.